Tribunal: TJES
Processo: 5000592-38.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-38.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA FRANCISCA VIEIRA

APELADO: JOSE DAURO FRANCISCO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO USO DE MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SOCIEDADE DE FATO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO PRINCIPAL DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA COM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação cautelar de urgência com pedido liminar de suspensão do uso de bens societários, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação cautelar autônoma destinada a suspender o uso de bens pertencentes a sociedade de fato já dissolvida judicialmente, quando a controvérsia relativa ao patrimônio social é objeto de processo principal em fase recursal e futura liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da existência da sociedade de fato, sua dissolução e a destinação do patrimônio comum já foi apreciada no processo principal, no qual se determinou a apuração de haveres em fase de liquidação.

Medidas destinadas à preservação, administração ou utilização de bens integrantes do acervo societário devem ser discutidas no próprio processo em que decretada a dissolução, evitando-se a proliferação de demandas paralelas sobre a mesma relação jurídica.

Eventual tutela de urgência relacionada à eficácia da decisão proferida na ação principal deveria ser requerida incidentalmente naquele processo ou diretamente ao relator do recurso, enquanto pendente de julgamento, ou posteriormente, na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Luiza Francisca Vieira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da Ação Cautelar de Urgência com Pedido Liminar de Suspensão do Uso de Bens Societários, ajuizada em face de José Dauro Francisco, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

1. Da preliminar de deserção.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de deserção suscitada nas contrarrazões.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Todavia, o §4º do referido dispositivo estabelece que, não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso dos autos, a apelante foi intimada para efetuar o preparo em dobro, tendo posteriormente juntado aos autos a guia de recolhimento (ID 16677214) e o respectivo comprovante de pagamento (ID 1667721), regularizando a exigência processual.

Dessa forma, restou sanada a irregularidade inicialmente constatada, razão pela qual afasto a preliminar de deserção, reconhecendo-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Assim, conheço do recurso de apelação, passando ao exame do mérito.

2.
Do mérito recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a autora/apelante possui interesse processual para ajuizar ação cautelar antecedente destinada à suspensão do uso de bens societários pelo apelado, diante da existência de processo principal no qual já foi reconhecida a dissolução da sociedade de fato entre as partes.

Conforme se extrai dos autos, a autora Luiza Francisca Vieira ajuizou ação cautelar antecedente em face de José Dauro Francisco, pleiteando tutela de urgência para determinar que o requerido se abstivesse de utilizar maquinários pertencentes à sociedade de fato existente entre as partes, ou, subsidiariamente, fosse determinada a lacração dos referidos equipamentos, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos da ação nº 0000797-94.2021.8.08.0016 reconheceu a dissolução da sociedade e determinou a posterior liquidação do acervo comum.

Sustenta a autora que o réu estaria utilizando os equipamentos da antiga sociedade de forma exclusiva e sem arcar com os custos de manutenção, circunstância que configuraria enriquecimento sem causa e risco de deterioração dos bens.

O juízo de origem, contudo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, sob o entendimento de que eventual medida de urgência relacionada à eficácia da sentença proferida na ação principal deveria ser formulada no próprio processo em que proferida a decisão ou diretamente ao relator do recurso interposto, e não mediante ação cautelar autônoma.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a tutela cautelar requerida possui fundamento nos arts.
297, 300 e 301 do Código de Processo Civil
1
, afirmando que a medida não tem por finalidade suspender os efeitos da sentença proferida na ação principal, mas
preservar sua eficácia prática
, evitando o esvaziamento do patrimônio societário até a conclusão da liquidação, e que o magistrado teria confundido o objeto da tutela cautelar com pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto no processo principal.

Não assiste razão à apelante.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil
2
, para postular em juízo é necessário que a parte possua
interesse processual
, o qual se manifesta pela presença concomitante dos requisitos da
necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida
.

No caso em exame, a medida cautelar postulada está diretamente relacionada à
situação jurídica debatida no processo principal
(nº 0000797-94.2021.8.08.0016)
, no qual foi reconhecida a existência de sociedade de fato entre as partes e decretada sua dissolução, com posterior apuração de haveres em fase de liquidação.

Inclusive,
já houve interposição e julgamento da Apelação por esta Câmara Cível — ainda não transitada em julgado — sob minha relatoria
, ocasião em que o recurso interposto por
José Dauro Francisco
foi
conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a existência da sociedade de fato entre as partes, decretou sua dissolução e determinou que a partilha do patrimônio social fosse realizada na fase de liquidação. Vejamos ementa:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS NÃO COMPROVADO. SOCIEDADE DE FATO RECONHECIDA E DISSOLVIDA. PARTILHA REMETIDA À LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal de obrigação de fazer, fundado em alegado contrato verbal de compra e venda de bens móveis firmados com sua irmã, por ausência de prova válida. Em reconvenção, reconheceu-se a existência de sociedade de fato entre as partes, com quotas de 50% para cada, decretando-se sua dissolução e remetendo-se a partilha para a fase de liquidação, conforme o art. 603 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a celebração e início de execução de contrato verbal de compra e venda de bens societários, com valor alegado de R$ 96.000,00, válido e eficaz; (ii) definir se a sentença foi omissa ao não apreciar adequadamente a prova oral e se houve erro ao tratar a controvérsia como societária, ao invés de meramente obrigacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade da apelação foi rejeitada, diante da duplicidade de intimações, seja pelo sistema Pje e pelo Djen, aplicando-se os princípios da boa-fé e da confiança, conforme precedentes do STJ (EAREsp 1.889.302/SC).

A ausência de documento escrito, a alegada desproporcionalidade do valor atribuído à quota e a fragilidade da prova oral tornam inviável reconhecer a existência de contrato verbal válido, nos termos do art. 104 e 427 do CC.

A única testemunha apresentada, ainda que tenha descrito tratativas entre as partes, admite que o acordo foi informal, não formalizado por escrito, e que o valor proposto não compensaria a quota-parte da apelada, demonstrando ausência de consentimento livre e consciente.

A jurisprudência do STJ exige prova escrita para a validade de sociedades entre os sócios (REsp 1.706.812/DF), aplicando-se, por analogia, o princípio do paralelismo das formas ao distrato, conforme art. 472 do CC.

A prova testemunhal e documental não comprova o alegado contrato verbal, mas sim a existência de mera tratativa preliminar, sem consolidação de pacto vinculativo.

A sentença apresenta fundamentação adequada e coerente, não havendo nulidade por omissão, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica, pois o apelante confessou não ter arcado com sua quota-parte das dívidas sociais, sem causa legal para a suspensão de tais obrigações, e a justificativa de que aguardava prestação de contas não o exime do adimplemento, devendo utilizar meios judiciais próprios, sob pena de exercício arbitrário das próprias razões.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido."

Nesse contexto, evidencia-se que a controvérsia acerca da relação societária e do destino do patrimônio comum já foi apreciada por este Tribunal no processo principal, sendo certo que eventuais medidas destinadas à preservação ou administração dos bens integrantes da sociedade dissolvida devem ser discutidas
no próprio processo em que determinada a dissolução e instaurada a fase de liquidação
, e não por meio de ação cautelar autônoma.

A jurisprudência tem prestigiado a concentração das controvérsias societárias no próprio processo em que se discute a dissolução e a apuração de haveres, evitando a proliferação de demandas paralelas sobre a mesma relação jurídica. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ACOLHIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA PELA PARTE IMPUGNANTE - PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA SOCIEDADE - RECONVENÇÃO - DESNECESSIDADE - NATUREZA DE PEDIDO CONTRAPOSTO - RELEGAÇÃO À FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES - RECOMENDÁVEL - RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DAS PARTES - Apresentada a impugnação à justiça gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP) -
Na ação de dissolução parcial de sociedade, é lícito à sociedade formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar, conforme dispõe o art. 602 do CPC. No aspecto formal, é majoritário na doutrina o entendimento de que se cuida de pedido contraposto expressamente previsto pelo legislador processual, a ser formulado no corpo da própria contestação, dispensando, assim, o ajuizamento de reconvenção - Em ação de dissolução parcial de sociedade, é recomendável relegar à fase de apuração de haveres o exame do pedido indenizatório formulado em face do sócio retirante, ante a necessidade de realização de uma única instrução probatória, a apurar o acervo social e os desvios supostamente praticados, para fins de eventual compensação, o que melhor prestigia os princípios da celeridade e economia processuais
- O art. 603, caput e § 1º, é eloquente ao prelecionar que, na hipótese de manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, com declaração do juiz e início imediato à fase de liquidação, as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24138802020238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 05/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/12/2024)

Admitir o processamento da presente demanda implicaria permitir a duplicidade de processos voltados à regulação da mesma relação jurídica, com risco de decisões conflitantes e afronta aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da racionalidade do sistema recursal.

Dessa forma, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ausência de interesse processual na modalidade adequação da via eleita, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito,
pois a providência pretendida pela apelante poderia ser regularmente postulada
nos próprios autos do processo principal
,
no qual foi reconhecida a dissolução da sociedade e determinada a apuração de haveres,
seja — enquanto pendente o recurso —
diretamente perante o relator da apelação
,
mediante requerimento de tutela provisória
3
, seja
posteriormente perante o juízo responsável pela fase de liquidação
.

Também não prospera a alegação da apelante de que o magistrado teria confundido a tutela cautelar requerida com pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto no processo principal, porquanto, na realidade, o fundamento da sentença recorrida não reside na natureza da tutela pretendida — se cautelar ou suspensiva —, mas sim na impropriedade do meio processual utilizado para formular a pretensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem majoração de honorários nesta instância recursal (art. 85, §11, CPC), por não ter havido condenação em honorários de sucumbência na instância primeva.

É como voto.

1
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

3
Os tribunais pátrios confirmam a análise de pedidos de tutela de urgência (para conceder ou suspender efeitos de decisões) em petições incidentais à apelação. Verbis:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO. I. O agravo interno para a revogação de tutela de urgência concedida em incidente de efeito suspensivo de apelação não comporta provimento. II. A concessão de tutela de urgência em sede de apelação é possível, refletindo os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo da demora (artigos 300, caput, e 932, II, do CPC). Mesmo que a sentença tenha sido desfavorável, o que torna impraticável o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a tutela de urgência é cabível na apelação em função da fungibilidade das tutelas provisórias, com as quais se identifica o efeito suspensivo de recurso (artigos 297, caput, e 305, parágrafo único, do CPC). III. Esse regime se aplica ao procedimento de mandado de segurança, que apenas prevê o efeito de recurso em caso de sentença concessiva de mandado de segurança (artigo 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009), sem que disponha sobre a hipótese de denegação ou proíba a análise de tutela provisória em sede de apelação. IV. Nessa conjuntura, Whirlpool S/A faz jus à concessão de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários correspondentes ao processo administrativo n. 16327.001289/2005-54, seja porque a Terceira Turma deste Tribunal (Agravo de instrumento nº 5007887-95.2018.4.03.0000, extraído do próprio mandado de segurança) e o STJ (Resp 1571354, DJ 19/09/2019) têm precedentes favoráveis à impossibilidade de incidência de CSLL sobre crédito-prêmio de IPI, o que demonstra elementos da probabilidade do direito, seja porque a manutenção da exigibilidade caracteriza perigo da demora, na forma de impedimento de renovação de CND, de negativação do nome do devedor e de constrição executiva. V. Não se trata, assim, de perigo abstrato, mas de perigo concreto, em razão do potencial da exigibilidade de créditos tributários em trazer prejuízos imediatos para a empresa. VI. O fato de a sentença ter sido denegatória não exerce influência. O CPC prevê a concessão de tutela provisória em sede de apelação – tutela de urgência ou efeito suspensivo de recurso -, admitindo que, pela probabilidade do direito e perigo da demora, a parte possa conseguir o bem da vida no Tribunal ou suspender decisão contrária a seus interesses, como garantia de efetividade da jurisdição. VII. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF-3 - SuspApel: 50291380420204030000, Relator: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/01/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.